Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. REJEITADA. ICMS. COMUNICAÇÃO. LEI No 1.254/1996. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RE 714.139/SC. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA INCONSTITUCIONAL. BENS ESSENCIAIS. MODULAÇÃO. EFEITOS. A PARTIR DE 2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DECLARATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1076. DISTINGUISHING.
1. A pendência de julgamento de embargos de declaração no âmbito do STF em processo que versa sobre o objeto da controvérsia analisada em apelação é insuficiente para o sobrestamento do recurso, por inexistir qualquer determinação nesse sentido. Preliminar rejeitada.
2. A legislação distrital tratou da competência tributária do Distrito Federal em regime de exclusividade e dispôs sobre a seletividade dos produtos e dos serviços para justificar a incidência de determinada variável de alíquota do ICMS.
3. O STF decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e comunicações superior à alíquota dos serviços essenciais. Houve a modulação dos efeitos da decisão para “a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”.
4. Permanecem válidas as alíquotas do ICMS nos percentuais fixados na legislação distrital diante da modulação dos efeitos da decisão pelo STF no julgamento do Tema 745 de Repercussão Geral.
5. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quando for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo.
6. Nos casos de ações com pedidos meramente declaratórios é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o).
7. Preliminar rejeitada. Recursos do autor e do réu conhecidos e não providos.